Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728355-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYLIAN BEATRIZ DE OLIVEIRA COMELLI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID origem 206390452), envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora